Tribunal: TJMT
Processo: 1004353-74.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004353-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES DA SILVA - CPF: 907.937.491-15 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), JDVB ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - CNPJ: 07.037.213/0001-37 (RECORRENTE), HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 179.582.537-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

CONDICIONAMENTO DE HOSPEDAGEM A NOVO PAGAMENTO. PAGAMENTO TARDIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparar os danos causados pela má prestação do serviço, independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC.
2-
A exigência de novo pagamento de diárias pelo hotel, mesmo diante da apresentação do comprovante daquele já realizado, 1 (
um
) dia antes do início do período contrato, configura falha na prestação de serviço. O fornecedor deve garantir a segurança e eficácia de seus sistemas de pagamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 211517001, na reclamação nº 1004353-74.2023.8.11.0003, do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de falha na prestação do serviço; - inexistência de dano moral; - redução do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da falha na prestação de serviço.

A Recorrente argumenta que a autora efetuou o pagamento complementar tardiamente, justificando a solicitação de um novo pagamento. No entanto, mesmo com o pagamento tardio, a exigência de novo pagamento, após a apresentação do comprovante, configura falha na prestação de serviço. A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe o dever de reparar os danos causados, conforme o art. 14 do CDC.

Além disso, é importante ressaltar que hotéis são estabelecimentos que funcionam 24 (
vinte e quatro
) horas por dia, 7 (
sete
) dias por semana. Portanto, é essencial que os pagamentos realizados sejam comunicados internamente em tempo real para evitar situações como a enfrentada pela Recorrida.

A falha na comunicação interna do hotel, que não reconheceu o pagamento realizado pela Recorrida, evidencia a má prestação do serviço.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESERVA E PAGAMENTO DE ESTADIA EM HOTEL PELO SÍTIO DA DEMANDADA. SOLICITAÇÃO DE CHECK IN TARDIO QUE NÃO FOI ATENDIDA. CANCELAMENTO DA RESERVA E COBRANÇA DE NOVA HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE COBRADO. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 3.000,00. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS – 4ª TR – RI nº 71006534309 – relª. Juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja – j. 07/02/2017)

- do valor do dano.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso, se faz razoável a redução do valor da indenização.

A Recorrida apesar dos transtornos sofridos conseguiu permanecer hospedada no mesmo hotel, o que minimizou maiores danos.

Levando em conta a natureza do dano, a condição econômica das partes envolvidas e o efeito dissuasório pretendido pela condenação, a redução do valor é justificada pela necessidade de equilibrar a compensação financeira com a realidade dos fatos, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo a justiça no caso concreto.

Deste modo, a pretensão do Recorrente merece prosperar para reduzir o valor fixado a título de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, arbitrando o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (
três mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024